Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-17.2018.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000620-17.2018.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL CBPM

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO, DANILO DA ANUNCIACAO CERQUEIRA, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL URBANO UTILIZADO EM ATIVIDADE MINERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Município de São Desidério para reconhecer a incidência de IPTU sobre imóveis urbanos utilizados para exploração mineral e determinar o retorno dos autos à origem para exame do pedido subsidiário de revisão da base de cálculo. O embargante alega omissão, afirmando que teria sido comprovado que se trata de imóvel rural e que não seria possível a incidência simultânea de IPTU e ITR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar suposta comprovação de que o imóvel seria rural, o que impediria a incidência do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a destinação econômica do imóvel, destacando que a atividade exercida é de exploração mineral e que esta não se enquadra nas hipóteses do art. 15, do Decreto-Lei n.º 57/1966, razão pela qual incide o IPTU, nos termos do art. 32 do CTN.

5. A decisão embargada analisa de forma exaustiva o conjunto probatório, afirmando que o imóvel é utilizado em atividade mineral, afastando a incidência do ITR; portanto, não há omissão quanto à natureza do imóvel ou à impossibilidade de tributação simultânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta integralmente a controvérsia e afasta, de modo fundamentado, a incidência do ITR sobre imóvel urbano utilizado em atividade mineral.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.150.776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8000620-17.2018.8.05.0231.EDCiv
, em que figuram como embargante
COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL-CBPM
e embargado
MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator